Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-12.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706179-12.2025.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTO RIBEIRO FONSECA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AILTO RIBEIRO FONSECA contra sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) possui direito à gratuidade de justiça, por não dispor de recursos suficientes para custear a ação; 2) é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e seu rendimento é de apenas um salário mínimo; 3) o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 4) os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira. Requer o provimento do recurso para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça e determinado o regular prosseguimento do feito. Preparo não comprovado, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas (ID 77612383). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre examinar o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, os documentos apresentados demonstram situação financeira que permite ao apelante arcar com os custos do processo. Embora alegue ser aposentado e receber apenas um salário mínimo, o extrato de seu benefício previdenciário indica o recebimento de proventos mensais no valor de R$ 7.885,63. Intimado, na origem, para apresentar outros documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira ou efetuar o recolhimento das custas, manteve-se inerte. Em sede de apelação, limitou-se a renovar o pedido, sem apresentar novos documentos ou demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ressalta-se que a existência de empréstimos consignados, com observância da margem legal, não é suficiente para comprovar situação de hipossuficiência econômica. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator